Tribunal: TJES
Processo: 5050763-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050763-72.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: STEFAN JOHNSSON HILARIO DOS REMEDIOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ERRO NA EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ARMADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio que resultou em perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito, em relação à vítima fatal, bem como por homicídio qualificado, pelas mesmas circunstâncias, por erro na execução, em relação a duas vítimas sobreviventes, além do crime de associação para o tráfico de drogas com uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a utilização de relatório de análise de material apreendido por ausência de fundamentação da decisão de compartilhamento das provas e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Existe decisão judicial expressamente fundamentada que autorizou o compartilhamento das provas produzidas em outro procedimento, afastando a alegação de ilicitude da prova emprestada.

A prova emprestada é admissível quando assegurada a ciência das partes e a possibilidade de exercício do contraditório, o que foi observado no caso concreto.

Inexiste exigência legal de transcrição integral de diálogos extraídos de aparelhos eletrônicos, sendo suficiente a juntada dos trechos relevantes à apuração dos fatos.

O reconhecimento de nulidade processual pressupõe demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, exames de lesão corporal e relatórios de investigação.

Há indícios suficientes de autoria extraídos de mensagens obtidas em análise de aparelhos celulares, depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e elementos informativos da investigação policial.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

Existem indícios de motivo torpe relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas, de emprego de meio que gerou perigo comum em local com aglomeração de pessoas e de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por disparos de arma de fogo.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da autoria, do dolo e da incidência das qualificadoras, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5050763-72.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: STEFAN JOHNSSON HILARIO DOS REMEDIOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
STEFAN JOHNSSON HILÁRIO DOS REMÉDIOS
contra a decisão de pronúncia (Id. 17532839 – fls. 76/84), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio que possa resultar em perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, do Código Penal, em relação à vítima Claudinei Mendes; bem como por homicídio qualificado, pelas mesmas qualificadoras, por erro na execução, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, c/c art. 73, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação às vítimas Viviane Souza de Freitas e Karonllin Possimoser da Silva; além do crime de associação para o tráfico de drogas com o uso de arma de fogo, previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 17532839 – fls. 99/115), a defesa suscita, preliminarmente, o desentranhamento do relatório de fls. 125/153 dos autos originais, ao argumento de ausência de fundamentação adequada da decisão que autorizou o compartilhamento das provas, bem como de violação ao princípio do contraditório. Ainda em sede preliminar, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão da inexistência de transcrição integral dos diálogos utilizados para a imputação penal, bem como da não disponibilização do material extraído do aparelho celular, empregado na elaboração do referido relatório.

No mérito, pugna pela impronúncia do réu, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 8 de setembro de 2024, no bairro Grande Vitória, município de Vitoria/ES, o denunciado Stefan Jhonsson Hilário dos Remédios, portando arma de fogo de uso restrito, efetuou diversos disparos com a intenção de matar Claudinei Mendes, causando-lhe lesões que resultaram em seu óbito.

Apurou-se, ainda, que, em razão de erro na execução, os disparos atingiram Viviane Souza de Freitas e Karonllin Possimoser da Silva, que se encontravam nas proximidades, ocasionando-lhes lesões corporais, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da pronta prestação de socorro e atendimento médico eficaz.

Verifica-se, igualmente, que o denunciado mantinha vínculo estável com o tráfico de drogas no bairro Grande Vitória, exercendo função de chefia e integrando facção criminosa, tendo o crime sido praticado em contexto de disputa pelo controle da atividade ilícita na região.

O delito foi cometido por motivo torpe, mediante meio que gerou perigo comum, em local com aglomeração de pessoas, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida de forma inesperada, com emprego de arma de fogo de uso restrito.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crimes conexos.

Preliminarmente
, a defesa postula o desentranhamento do Relatório de Análise de Material Apreendido elaborado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), alegando, em síntese, a nulidade da decisão que autorizou o compartilhamento das provas, sob o argumento de que não teriam sido apontados elementos objetivos aptos a justificar a necessidade da medida, nem examinados os requisitos legais pertinentes, especialmente quanto à observância do contraditório na produção da prova emprestada. Sustenta, ainda, a ausência de disponibilização integral do conteúdo das conversas extraídas, diante da inexistência de transcrição completa do material utilizado.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que as preliminares levantadas não merecem prosperar, uma vez que não se identifica qualquer ilegalidade ou prejuízo efetivo capaz de macular a regularidade da persecução penal ou a validade do acervo probatório.

No tocante ao pedido de desentranhamento do relatório da FICCO, fundado na suposta ausência de fundamentação da decisão que autorizou o compartilhamento das provas, verifica-se a existência de decisão judicial expressa, proferida pela 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 17532835 – fls. 50/55), devidamente motivada, que autorizou a medida, afastando qualquer alegação de ilicitude.

Nesse cenário, cumpre salientar que a admissibilidade da prova emprestada exige apenas a ciência das partes, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e evitar cerceamento de defesa, o que foi devidamente observado no caso em exame. Não subsiste, portanto, a alegação de ofensa ao contraditório, haja vista que o relatório permaneceu integralmente juntado aos autos e esteve à disposição da defesa durante toda a fase instrutória.

Do mesmo modo, não procede a tese de nulidade em razão da ausência de transcrição integral das conversas extraídas dos aparelhos eletrônicos, porquanto inexiste imposição legal nesse sentido, sendo suficiente a transcrição dos trechos pertinentes à apuração dos fatos. Ademais, embora o conteúdo estivesse disponível para consulta, a defesa não formulou requerimento específico visando ao acesso integral ao material, inexistindo, portanto, qualquer cerceamento ao exercício da ampla defesa.

Por fim, não se verifica a demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS.

Quanto ao
mérito
, pleiteia, a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes que sustentem a imputação do crime de homicídio qualificado.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio por arma de fogo (id. 17531933 – fls. 09/23), Boletim e Atendimento n° 55633608 (id. 17531933 – fls. 33/38), Boletim Unificado (id. 17531933 – fls. 39/44), Laudo de Lesão Corporal da vítima Viviane Souza de Freitas(id. 17532834 – fl. 36), Laudo de Perícia Criminal – Exame em Local de Morte Violenta (id. 17532834 – fls. 37/49), Laudo de Lesão Corporal da vítima Keronllin Possimoser da Silva (id. 17532835 – fls. 32/33), Relatório de Investigação (id. 17532836 – fls. 33/56; id. 17532837 – fls. 01/02), Relatório Final (id. 17532837 – fls. 03/13).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.

Conforme o relatório acostado aos autos (Id. 17532835 – fls. 56/73; Id. 17532836 – fls. 01/12), a análise do aparelho celular da menor I.P.D.A.Z
.
revelou mensagens trocadas com o recorrente, das quais se extrai que ambos mantinham relacionamento amoroso e vínculo na prática de atividades criminosas. Nas conversas, o acusado orienta a adolescente a forjar versão no sentido de que ele estaria dormindo no momento do homicídio, discute o destino da arma utilizada, afirmando não se recordar com quem a teria deixado, e faz referência ao crime ao declarar que “um já serviu de exemplo”. Verifica-se, ainda, sua preocupação com eventual depoimento da vítima atingida acidentalmente, orientando a menor a instruí-la a mentir às autoridades.

Não prospera a alegação defensiva de que não há comprovação de que o interlocutor das mensagens seria o acusado, pois, nos diálogos, a adolescente o identifica expressamente pelo nome
Stefan
, não subsistindo dúvida quanto à autoria das comunicações.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo corroboram o conjunto probatório. A policial civil Renata Cristina Gonçalves relatou sua atuação na investigação, com análise do relatório da FICCO e realização de diligências, esclarecendo que a apuração teve início a partir de denúncia inicial posteriormente confirmada por denúncias anônimas, as quais atribuíram ao investigado a autoria do homicídio de Claudinei Mendes, bem como dos disparos que atingiram Kerolyn Possimoser da Silva e Viviane Souza de Freitas, durante evento festivo no bairro Grande Vitória.

Informou, ainda, que o investigado chegou ao local em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo, sendo apontado como liderança do tráfico de drogas na região do Beco dos Cornos, com histórico de intimidação à comunidade.

A testemunha esclareceu, também, que a extração de dados do celular
da adolescente
, companheira do investigado, revelou diálogos que tratam do homicídio, com orientações para ocultação da autoria, descarte da arma e influência sobre depoimentos, bem como que a análise do aparelho do próprio investigado indicou mensagens nas quais ele admite a prática do crime, atribuindo-lhe motivação relacionada à suposta morte de seu irmão.

Por fim, a testemunha Rosana de Oliveira Mendes, esposa da vítima fatal, confirmou em juízo que, no dia dos fatos, recebeu informações de que o marido havia sido alvejado por disparos de arma de fogo, tomando conhecimento posteriormente, por comentários na comunidade, de que a autoria seria atribuída a Stefano Johnson Hilário dos Remédios, conhecido como “Gaguinho”.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo evidenciam a ocorrência do delito, bem como a existência de indícios de participação do réu em sua execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva da matéria.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No caso em análise, contudo, há indícios suficientes de que os disparos foram efetuados durante a inauguração de um estabelecimento comercial, em contexto de aglomeração de pessoas, expondo terceiros a perigo concreto, tanto que, por erro na execução, duas pessoas foram atingidas, circunstâncias que, em tese, configuram a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Do mesmo modo, há indícios da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação.

Outrossim, constatada, em tese, a ocorrência dos crimes de homicídio consumado e de tentativa de homicídio, não há como afastar o concurso material de crimes, porquanto o recorrente praticou delitos de mesma natureza mediante uma única ação, consistente na realização de diversos disparos de arma de fogo, agindo com animus necandi.

Compete ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, emitir juízo de valor acerca da conduta. Assim, estando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17913390),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.